Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717119-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Na petição de ID 39491249, a parte apelante BROOKLYN COMÉRCIO VAREJISTA E ESPAÇO DE GESTÃO DE PRATELEIRA LTDA requer a desistência do recurso, em razão da perda de objeto. Argumenta que “o estabelecimento comercial não mais funciona, não existindo mais proveito em uma possível declaração de nulidade de interdição, já que não será possível a abertura mesmo que provida pelo juízo, razão pela qual ocorreu a perda do objeto.” Com essas razões, afirma não existir interesse recursal. (ID 39491249, Pág. 1) Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso, termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator